Tribunal: STF
Processo: Rcl 61055
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em face de despacho da Presidência. Atuação em regime de plantão. Irrecorribilidade dos despachos. Precedentes. Embargos de declaração não conhecidos.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 77.880/2023.



    Trata-se de embargos de declaração contra despacho por mim proferido nestes autos, nos seguintes termos:



     



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.” 



    A reclamante opôs embargos de declaração, argumentando, em síntese, a ocorrência de omissão, dado que, conforme indicado na inicial, há situação de perigo que justifica a atuação jurisdicional extraordinária da Presidência, no período de recesso, que se encerra no dia 31/7.



    Afirma que as obrigações acessórias previstas no Decreto impugnado – que viola o direito ao sigilo bancário dos contribuintes – devem ser prestadas a partir do último dia deste mês, julho de 2023, a demonstrar a existência de perigo de dano iminente.



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se a embargante a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes.”



    (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração manejados pela reclamante (Petição/STF 78.880/2023).



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente